Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO BOJO DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas nos autos do inventário. As agravantes alegam que os bens do espólio permanecem sob a posse exclusiva dos filhos do primeiro casamento do falecido, sem repasse ou informações à meeira e à herdeira, justificando a necessidade de prestação de contas no próprio inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prestação de contas pode ser processada nos próprios autos de inventário, ou se deve ser remetida às vias ordinárias por demandar dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 612 do CPC autoriza o juiz a remeter às vias ordinárias as questões que demandem prova diversa da documental.
4. A prestação de contas requerida exige apuração sobre eventual alienação de imóvel do espólio e análise de conduta de herdeiros, o que requer instrução probatória ampla.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que controvérsias que exijam dilação probatória não devem ser resolvidas no inventário, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.
6. O procedimento bifásico da ação de exigir contas também não se compatibiliza com os limites do processo de inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a prestação de contas que demanda dilação probatória deve ser resolvida por meio de ação autônoma, e não no bojo do inventário, nos termos do art. 612 do CPC."